Tribunal: TJMT
Processo: 1010849-22.2023.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010849-22.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SIDNEI NOGUEIRA RIBEIRO - CPF: 714.856.001-20 (EMBARGANTE), JOANINHA VIEIRA COSTA - CPF: 047.784.491-00 (ADVOGADO), RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AREND DE MOURA - CPF: 734.028.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
1. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO. OMISSÃO DE ANÁLISE DE UMA DAS TESES.
IMPERTINÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. TESE DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA COAÇÃO MORAL RESISTÍVEL DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP.
2.
PREQUESTIONAMENTO
. EXIGÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. INVIABILIDADE. ANÁLISE DA DEMANDA DE ACORDO COM QUESTÕES RELEVANTES E IMPRESCINDÍVEIS À SUA RESOLUÇÃO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS.
EMBARGOS DESPROVIDOS
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão de matéria já decidida em Apelação, impondo-se observar os limites do referido recurso (art. 619, CPP) de modo, que inexistindo a alegada omissão impõe-se que lhe seja negado provimento, especialmente se o embargante se limita à alegação de tese já analisada no apelo, em clara observância ao art. 93, inc. IX da CF, não havendo, pois, sequer falar em qualquer nulidade do acórdão por ausência de enfrentamento da tese de reconhecimento da atenuante da coação moral.

2.
Revela-se d
ispensável a menção expressa a cada um dos dispositivos legais, como pretendida pelo embargante, bastando que o julgador no voto espose tese que exclua a interpretação visada pela Defesa, relativamente àqueles artigos de lei por ela, mencionados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Nos autos do recurso de Apelação Criminal nº. 1010849-22.2023.8.11.0003, esta
Egrégia Terceira Câmara Criminal
, à unanimidade,
desproveu
o apelo interposto por
Sidnei Nogueira Ribeiro
,
mantendo sua condenação pela
autoria do crime de
Tráfico de Drogas
(a
rt. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06),
à pena de
8 anos
de
reclusão
em regime inicial
fechado
e
500 dias-multa
(ID

187056741).

Inconformada, a Defesa opôs estes
Embargos de Declaração
contra o acórdão de ID 213174656, alegando
omissão,
eis que a tese do reconhecimento da atenuante da
coação moral resistível

não
teria sido analisada, e por isso, o acórdão seria nulo, devendo, portanto, os Embargos ser acolhidos e providos,
prequestionando-se
a matéria (ID 213174656).

As
contrarrazões
da
PGJ
são pelo
desprovimento
dos Embargos

(ID
216749695).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Nos autos do recurso de Apelação Criminal nº. 1010849-22.2023.8.11.0003, esta
Egrégia Terceira Câmara Criminal
, à unanimidade,
desproveu o apelo
interposto por
Sidnei Nogueira Ribeiro
,
mantendo sua condenação pela
prática do crime de Tráfico de Drogas (a
rt. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06),
à pena de
8 anos de reclusão em regime inicial fechado e 500 dias-multa.

Nestes Embargos de Declaração, alegou-se que o acórdão foi
omisso
, porque
não analisou a tese da atenuante da coação moral resistível havendo nulidade no acórdão em razão da omissão apontada
, devendo por esse motivo, os Embargos serem acolhidos e providos.

Todavia, seu pedido não encontra guarida.

Primeiro, porque, o acórdão impugnado abordou devidamente a matéria alegada no apelo, conforme se extrai da ementa do aresto hostilizado,
in litteris
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO. APRESENTAÇÃO DE EMENDA ÀS RAZÕES DE RECURSO. NOVAS TESES. ADITAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 2. MÉRITO. READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA COAÇÃO MORAL RESISTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇAS OU COAÇÃO MORAL RESISTÍVEL, NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1. Uma vez já apresentadas as razões recursais no prazo legal, o ato processual se considera praticado. No caso, diante da apresentação de novas razões de recurso contra a mesma decisão, resta configurada a preclusão consumativa, sendo inviável o seu recebimento, porque além de acarretar tumulto processual, estar-se-ia incorrendo em ofensa o princípio do contraditório, consagrado no art. 5º, inc. LV da CF. 2. Impossível o reconhecimento da atenuante da coação moral resistível (art. 65, III, “c”, do Código Penal), porquanto não demonstrado pela defesa que o apelante teria suportado qualquer tipo de ameaça/coação para a prática de atos ilícitos, em face da qual, poderia ter resistido”.

(ID 212134653).

Consabido
que o art. 619 do CPP permite a oposição de Embargos de Declaração, tão somente, em face de decisão judicial que apresente
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
.

Nesse contexto exsurge evidente, que tal recurso, por possuir objeto restrito não é o meio adequado para revolver matéria já submetida ao crivo do magistrado, seja ele monocrático ou colegiado, na medida em que os requisitos supracitados não se confundem com injustiça ou inconformismo.

Em outros termos, os aclaratórios servem para sanar, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado/acórdão e não para adequar a decisão ao entendimento do embargante como se almeja
in casu
.

Com efeito, extrai-se do acórdão vergastado que foi devidamente fundamentado, sendo expostas as razões que levaram ao convencimento do colegiado quanto à manutenção da condenação da embargante.

Em suma, verifica-se que a embargante alega a existência de
omissão
à análise da tese defensiva, em que se pleiteou o reconhecimento da atenuante da coação moral resistível, descrita no art. 65, III, “c”, do Código Penal. Sua irresignação, cinge-se, na realidade, contra a conclusão a que chegou este colegiado, acerca da existência de prova suficiente para amparar a condenação, exatamente como procedido pelo magistrado de origem.

Sobre o assunto, constou-se no acórdão o seguinte raciocínio:

“Vejo que versão do apelante, sobre a ocorrência de coação moral para a guarda das drogas, se mostra isolada nos autos, especialmente diante da apreensão de grande quantidade de entorpecentes e apetrechos típicos do comércio malsão.

O apelante confessou aos policiais responsáveis pelas diligências, que guardava a droga em sua residência e recebia uma porcentagem sobre a venda do produto ilícito, bem como confirmou as declarações perante o Delegado de Polícia (ID 187056665 - Pág. 26/28). Em juízo, mudou a sua versão, aduzindo que foi vítima de coação moral resistível.

A defesa, no entanto, deixou de comprovar aos autos que o apelante foi coagido a manter a droga em sua residência que, aliado a confissão dele na fase policial no sentido de que ele guardava as drogas em sua residência e recebia uma porcentagem sobre a venda do comércio ilícito, não havendo que se falar no acolhimento dessa tese.

Nesse ponto, cediço que a o ônus da prova cabe às partes (art. 156, CPP). Desse modo, em razão de não ter sido comprovado que o apelante foi ameaçado/coagido a praticar o delito, não cabe o reconhecimento da atenuante da coação moral resistível”.

Logo, tendo em vista que o apelante confessou na fase policial e perante os policiais militares responsáveis pelas diligências, que ele realizava a venda do entorpecente e recebia porcentagem sobre a venda da droga e, diante das circunstâncias da prisão, da apreensão de mais de 53kd de maconha, caderno com anotações sobre a venda das drogas, faca com resquícios do produto ilícito e duas balanças de precisão, aliado ao fato, que o embargante não trouxe aos autos nenhuma prova de suas alegações na fase judicial, porquanto alterou as suas declarações perante o Juízo dizendo que foi coagido a realizar a traficância, não há outro caminho a não ser, manter a condenação exatamente proferida - ID 187056741.

Sobre as circunstâncias da prisão, aliás, anoto que os patrulheiros receberam denúncia indicando que o embargante era responsável por armazenar grande quantidade de droga em sua residência, oriunda do
Comando Vermelho
, local que ainda, pesava o entorpecente, cortava, separava em porções para as entregas e as entregava na modalidade
delivery,
já que utilizava seu veículo GM Corsa, cor prata, placa JZX 8619 para isso, motivo porquê, os policiais iniciaram o monitoramento no local.

Desse modo, não há que se falar em nulidade do acórdão por falta de enfrentamento no acórdão, de tese apresentada no apelo.

A propósito, colaciono escólio de ementa sobre o tema:

“1.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. No caso, não há vício a ser sanado.
2. É incabível a inovação recursal em embargos de declaração, pela preclusão consumativa. 3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante. 4. Embargos de declaração conhecidos em parte e, nesta extensão, rejeitados”. (
STJ
- EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022). Destaquei.

Se é assim, não há, portanto, que se falar em qualquer “nulidade” do acórdão por ausência de análise de tese levantada no apelo, porque, acima demonstrado, a tese de reconhecimento da atenuante da coação moral resistível foi devidamente analisada no tópico 2 do Voto de ID 212134653.

2.
Por fim,
no que tange ao
prequestionamento
formulado pelo embargante, esclareço que a eventual interposição de recurso às instâncias superiores não exige que o Tribunal de Origem expressamente faça menção à dispositivos legais, bastando que os artigos de lei invocados tenham sido enfrentados no acórdão embargado, tal como
in casu
.

O órgão julgador, ao apreciar a demanda, não tem a obrigação de refutar um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos, os quais, no caso, estão em clara observância, inclusive ao art. 93, IX da CF, critérios estes, que reputo atendidos na hipótese em debate. Sobre a matéria, trago à baila julgado do STF:

“(...) II – Busca-se tão somente a
rediscussão
da matéria, porém os
embargos
de
declaração
não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III
–
O Órgão Julgador não está obrigado a
rebater
pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento. IV –
Embargos
de
declaração
rejeitados. (STA 773 AgR-ED, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9 de novembro de 2015 - grifei) 3. Ante o exposto, rejeito os
embargos
de
declaração (...)”.
(
STF
– RMS 37930 ED. Relator(a):
Min. NUNES MARQUES
Julgamento:
07/03/2022
Publicação:
10/03/2022).

A fim de que não restem dúvidas, consigno
que o acórdão hostilizado, exaustivamente valorou, a partir do livre convencimento motivado inerente ao julgador, as provas existentes nos autos concluindo a partir disso, pela manutenção da condenação do embargante nos moldes mencionados nas linhas anteriores, bem como, a negativa do pedido de reconhecimento da atenuante descrita no art. 65, III, “c”, do Código Penal. Sobre o tema, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no próprio julgado, não prestando para a rediscussão dele.
“Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)”
(TJ/MT, N.U 0007063-71.2018.8.11.0064).” (TJ-MT - ED: 00023619820048110088, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 18/07/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/07/2023).

Diante do exposto, em
sintonia
com o parecer, e constatado que o acórdão prolatado nos autos do recurso de Apelação Criminal não padece de qualquer vício aqui alegado (omissão),
nego provimento
a estes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024